Tribunal: TJES
Processo: 0000283-20.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-20.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIERES CESTARI SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra. Incidência da Súmula 421 do STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Então, negou provimento ao recurso;

2
.
Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;

3.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 44/48 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
proposta por VALENTINA CESTARI SOARES em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e de THIERES CESTARI SOARES, julgou procedente o pedido exordial, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a parte recorrente requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos”.
Então, negou provimento ao recurso.

Interposto recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação, notadamente ante o que restou decidido pelo E. Pretório no Tema nº 1.002.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000283-20.2020.8.08.0003

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Juízo de Retratação

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 44/48 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
proposta por VALENTINA CESTARI SOARES em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e de THIERES CESTARI SOARES, julgou procedente o pedido exordial, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a parte recorrente requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos”.
Então, negou provimento ao recurso.

Interposto recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação, notadamente ante o que restou decidido pelo E. Pretório no Tema nº 1.002.

Pois bem.

Em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível. Fixou a seguinte tese:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço o juízo positivo de retratação, para
DAR PROVIMENTO ao apelo, passando a condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, os quais fixo
em
10% (
dez por cento
)

sobre o
valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.